Tribunal: TJDFT
Processo: 0004046-24.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados contra a liberdade sexual, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo, visto que são, na maioria das vezes, cometidos às ocultas, sem a presença de outras pessoas, e não costumam deixar vestígios.

2. Existindo prova suficiente capaz de sustentar a imputação, não havendo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio in dubio pro reo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.